Tribunal: TJDFT
Processo: 0722058-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722058-47.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: WELDER RODRIGUES LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Verifica-se que o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante-impetrante foi indeferido pelo i. Juízo a quo em r. decisão de 20/5/2024(id. 197294856), o que ensejou o recolhimento do preparo (ids. 197424387 e 197424388), ato incompatível com a concessão da gratuidade de justiça. Sobre o tema, este Tribunal já decidiu que “o recolhimento das custas iniciais é incompatível com o pedido de gratuidade de justiça realizado no processo originário, caracterizando-se como preclusão lógica” (Acórdão 1368604, 07032625820188070019, Relator: Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no DJE: 20/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Nesse contexto, prevalece a r. decisão preclusa que indeferiu a gratuidade de justiça, o que impede o reexame, art. 507 do CPC. Assim, ao agravante-impetrante para que, no prazo de cinco dias, efetue o recolhimento em dobro do preparo, conforme estabelece o art. 1.007, §4o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Brasília - DF, 29 de maio de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora